Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – O crime de roubo tem como elementar a violência ou a grave ameaça contra a pessoa. Para que se configure, basta que a conduta cause temor capaz de diminuir ou eliminar a resistência da vítima, psicológica ou fisicamente.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório.
III – Inviável o reconhecimento do estado de necessidade quando a Defesa não apresenta prova firme de que o réu agiu para preservar direito próprio de perigo certo e atual.
IV – Recurso conhecido e não provido.